Tribunal: TJMT
Processo: 1009493-93.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009493-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARIADNE LEITE MORBECK JORGE DA CUNHA - CPF: 896.939.142-87 (ADVOGADO), REGIANE DA SILVA SANTOS - CPF: 702.368.071-37 (AGRAVANTE), WENDER SILVA CAMPOS MADUREIRA DOS SANTOS - CPF: 021.963.761-08 (AGRAVADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), WESLAINY GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 013.221.291-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. VERSÕES ANTAGÔNICAS SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, apenas para determinar que o agravado informe o paradeiro e as condições de saúde do animal, sem ordenar a restituição imediata do cão subtraído da residência da agravante.

2. Requerimento do recurso: reforma da decisão para determinar a restituição imediata do animal de estimação, com imposição de multa diária por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento da ampliação da tutela de urgência para determinar a restituição imediata do animal de estimação, antes da instauração do contraditório e da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, simultaneamente, a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 300,
caput
e § 3º).

5. A existência de versões antagônicas sobre as circunstâncias da apreensão do animal, com elementos probatórios que amparam ambas as narrativas, impede a formação do juízo de elevada probabilidade exigido para a antecipação de tutela.

6. A tutela provisória admite gradação, o que confere ao magistrado a prerrogativa de modular o conteúdo e a extensão da medida conforme as circunstâncias do caso, sem que a concessão parcial configure negativa de jurisdição.

7. Não se configura perigo de dano iminente quando decorrido razoável intervalo de tempo desde a apreensão do animal, sem indicativos de deterioração de sua saúde ou risco à sua integridade física.

8. A
ntes de formada a triangularização processual e realizada a instrução probatória na origem, é inviável determinar a devolução imediata do animal de estimação, dado o risco de irreversibilidade da medida (
periculum in mora
inverso).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300,
caput
e § 3º.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pela autora
REGIANE DA SILVA SANTOS
contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pela agravante, mas não determinou a restituição imediata do animal de estimação subtraído por
WENDER SILVA CAMPOS MADUREIRA DOS SANTOS
.

Na
origem
, a agravante propôs a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 1042125-06.2025.8.11.0002, em que narrou que o agravado, vereador do Município de Várzea Grande, invadiu a sua residência enquanto ela estava ausente e, sem prévia autorização ou respaldo legal, subtraiu o cachorro da agravante.

Complementou que o agravado filmou a ação, divulgou o vídeo em suas redes sociais e imputou falsamente à agravante a prática de maus-tratos contra o animal.

Assim, requereu a concessão de tutela de urgência para que o animal fosse imediatamente restituído e o agravado, obrigado a informar o paradeiro e o estado de saúde do cão, “
apresentando documentos ou registros fotográficos atualizados
” (id. 212674649 na origem).

Na
decisão
impugnada, o órgão julgador ponderou que “
a determinação de restituição imediata do animal demanda análise mais aprofundada, especialmente considerando que o requerido é agente político e que a questão envolve aspectos sensíveis relacionados à proteção animal, à inviolabilidade de domicílio e aos limites da atuação parlamentar, sendo prudente aguardar a manifestação da parte contrária para melhor instrução do feito
”.

Nesses moldes,
deferiu em parte
a tutela de urgência pretendida, apenas para determinar que o agravado informe, em até cinco dias, o estado atual do animal e seu paradeiro, mediante juntada de registros fotográficos recentes e atestados veterinários (id. 225000136 – na origem).

Nas
razões recursais
, a agravante reitera os fundamentos da petição inicial e sustenta que a manutenção da decisão agravada tende a lhe acarretar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, pois ainda permanece privada do convívio com o animal.

Nesse contexto, postula a concessão de tutela antecipada para que o animal seja restituído ao endereço da agravante ou ao menos “
em local indicado por este Tribunal, ou mediante acompanhamento de oficial de justiça, garantindo-se a integridade física do cão e a efetividade da medida
”. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência (id. 351037856).

A tutela de urgência foi
indeferida
(id. 351770885).

Apesar de regularmente intimado, o agravado não se manifestou (id. 362647391.

É o relato do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia instaurada nos autos consiste em aferir se o Juízo singular agiu com acerto ao determinar, como primeira providência, que o agravado preste informações sobre o paradeiro e as condições do cachorro retirado da residência da agravante, reservando a definição sobre a restituição para momento posterior à instauração do contraditório.

A deliberação não merece reforma.

Conforme redação do art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Mais à frente, no § 3º, o dispositivo ainda prevê que a tutela antecipada não poderá ser deferida quando houver perigo de irreversibilidade da decisão.

Nessa perspectiva, ainda que o momento processual não permita um juízo definitivo sobre a existência ou não do direito material invocado, os elementos acostados nos autos devem refletir o elevado grau de probabilidade de êxito da pretensão deduzida na origem.

Outrossim, devem refletir risco atual, concreto e iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Daí a se afirmar que, nos casos de situação consolidada no tempo, é necessário um
plus
: a indicação de circunstância nova e emergencial superveniente, não bastando a mera urgência para justificar a antecipação da tutela.

É certo, ademais, que a tutela provisória admite gradação, o que confere ao magistrado a prerrogativa de modular o seu conteúdo e a sua extensão de acordo com as circunstâncias fáticas, sem que isso implique negativa de jurisdição.

No caso concreto, ao determinar a apresentação de informações atualizadas sobre o animal, o Juízo de origem preserva a possibilidade de avaliação mais segura da situação, sem antecipar providência cujos desdobramentos práticos poderiam gerar dificuldades de reversão.

Para além disso, o cenário constante dos autos não apresenta a nitidez necessária que justifique a reforma da deliberação atacada, sobretudo porque a ação na origem envolve acusações recíprocas entre as partes: a agravante sustenta que o agravado invadiu sua residência e subtraiu o animal sem fundamento legal, enquanto o agravado, conforme se depreende da mídia anexada na origem, aduz suposta situação de maus-tratos como justificativa para a apreensão do animal.

E se de um lado a agravante anexou comprovantes de gastos com ração, banho e tosa do animal, d’outro, o vídeo juntado na origem mostra que o animal foi encontrado cercado de urina e fezes e que a ração disponível estava em condições impróprias para consumo.

Saber se a cena captada seria suficiente para legitimar a retirada abrupta do animal do imóvel exige instrução probatória adequada, o respeito ao contraditório e, quiçá, a realização de diligências complementares, sobretudo quando se observa que o agravado agiu publicamente e afirma atuar em defesa da “
causa animal
”.

De igual modo, não se verifica situação de urgência que evidencie a necessidade de reforma imediata da deliberação impugnada, seja porque transcorrido razoável intervalo desde a subtração – aproximadamente um ano –, seja porque inexistentes, nos autos, indicativos de deterioração da saúde do animal ou risco à sua integridade física.

Por fim, acrescente-se que
a ordem restituição imediata do cão condicionada à imposição de multa diária por descumprimento, como pretende a agravante, possui natureza eminentemente satisfativa e, mais que isso, geraria
efeitos jurídicos definitivos, o que
esbarra no óbice previsto no § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil
(
periculum in mora
inverso).

Portanto, como a decisão agravada, sem antecipar o desfecho da controvérsia, busca evitar, até que se forme o contraditório adequado, a consolidação de situação precipitada e quiçá danosa ao animal de estimação, é defeso dar guarida à pretensão recursal.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento manejado por
REGIANE DA SILVA SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026